Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-71.2025.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-71.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 719.765.316-91 (APELADO), HILLARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.512.671-40 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VALIDADAS. DEDUÇÃO DE PAGAMENTO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo apenas o abatimento de valor já admitido como quitado pela parte exequente, mantendo válidas todas as demais cláusulas contratuais e afastando a alegação de excesso de execução. A sentença atribuiu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à correta distribuição da sucumbência diante da rejeição de todas as teses de mérito dos embargos, com acolhimento restrito a parcela incontroversa e previamente reconhecida pela exequente.

III. Razões de decidir

3. A higidez do título executivo, lastreado em instrumento particular de confissão de dívida, foi reconhecida, bem como a legalidade da cláusula de multa moratória de 10% e dos honorários contratuais de 20%.

4. A dedução de valor quitado, por não representar acolhimento de tese resistida, não configura êxito jurídico relevante a justificar sucumbência recíproca.

5. A fixação da responsabilidade integral pelos ônus processuais encontra respaldo na regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, diante da derrota substancial em todos os pontos controvertidos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para atribuir integralmente os ônus da sucumbência à parte embargante, com condenação ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de 2% a título de majoração recursal.

Tese de julgamento:

“1. A dedução de pagamento incontroverso, já reconhecido pela parte exequente, não constitui êxito processual apto a justificar sucumbência recíproca.
2. Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, quando a parte embargante decai de todas as pretensões substanciais veiculadas.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 86, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 300.

R E L A T Ó R I O

Exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por NILTON VICENTE DE SOUZA, no bojo da execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de transação/confissão de dívida.

O embargante alegou, em síntese, a inexigibilidade do título executivo por ausência de novação, excesso de execução, incidência do CDC, e a necessidade de dedução de valores já pagos, requerendo, ao final, a extinção da execução ou a adequação do valor cobrado.

A embargada/apelante, por sua vez, defendeu a exequibilidade do título com base no art. 784, III, do CPC e na Súmula 300 do STJ, a validade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à multa moratória de 10% e aos honorários advocatícios contratuais de 20%, bem como a ausência de excesso de execução. Pleiteou ainda a condenação do embargante por litigância de má-fé e a rejeição liminar dos embargos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para determinar a dedução de valor incontroversamente quitado pelo embargante, mantendo-se incólume a exigibilidade do título executivo e a validade das cláusulas de multa e honorários contratuais. A sentença também rejeitou a aplicação do CDC e o pedido de condenação por má-fé, reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 80% para o embargante e 20% para a embargada, com arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A embargada/apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando sua insurgência à questão da distribuição da sucumbência, sustentando que obteve vitória substancial na demanda, visto que todas as teses centrais do embargante foram rejeitadas, sendo o valor abatido decorrente de pagamento já reconhecido como incontroverso.

Requereu a atribuição integral da sucumbência ao embargante, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como a fixação de honorários recursais em seu favor.

Em contrarrazões o embargante/apelado defende a manutenção da sentença tal como proferida, destacando que houve modificação no valor da execução, ainda que parcial, o que justifica a distribuição proporcional da sucumbência, conforme efetivamente decidido pelo Juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à distribuição dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto à imposição de sucumbência recíproca (80% ao embargante e 20% à embargada) na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para determinar a dedução de valor incontroversamente pago, reconhecido desde a origem pela própria credora.

A sentença não acolheu nenhuma das teses principais sustentadas pelo embargante: rejeitou a inexigibilidade do título executivo, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, manteve a multa moratória em 10% e reconheceu a validade dos honorários contratuais de 20%, considerando-os compatíveis com o art. 389 do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Também foi afastada a alegação de excesso de execução, exceto quanto à dedução do único pagamento já admitido pela própria exequente.

O ponto central, portanto, reside em aferir se a mínima procedência dos embargos, limitada à dedução de um pagamento incontroverso e previamente reconhecido pela exequente, autoriza a aplicação da sucumbência recíproca ou se configura hipótese de aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

A sucumbência recíproca deve ser aplicada com parcimônia, e apenas quando ambas as partes efetivamente obtêm êxito parcial em pleitos substanciais. A mera dedução de valor incontroverso, ou seja, não litigioso, reconhecido espontaneamente pela parte contrária, não configura propriamente acolhimento de pretensão resistida, sendo insuficiente para justificar a mitigação da responsabilidade da parte que decai da totalidade dos pedidos relevantes.

No caso, a
Nutripura
obteve êxito em todos os pontos centrais da controvérsia: validade do título, ausência de novação, legalidade das cláusulas de multa e honorários contratuais, e afastamento do CDC.

A única determinação de abatimento do valor pago não se deu por reconhecimento de direito do embargante, mas sim como mero ajuste aritmético decorrente da própria confissão da credora, fato que jamais foi controvertido.

Nesse contexto, justifica a atribuição integral da sucumbência à parte vencida, como forma de prestigiar o princípio da causalidade, que impõe a responsabilidade processual à parte que deu causa à demanda.

Logo, restando demonstrado que a apelação versa unicamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais e que a embargada/apelante logrou êxito quase absoluto na demanda, cabível a reforma parcial da sentença, apenas para atribuir integralmente ao embargante os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., para reformar a sentença quanto à distribuição da sucumbência, a fim de atribuí-la integralmente ao embargante, NILTON VICENTE DE SOUZA, condenando-o ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
majoração recursal
de 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025